Tribunal: TJSP
Processo: 1003971-60.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de pagamento de acordo fraudulento - Fraude admitida pelo réu e, portanto, incontroversa - Dano moral configurado - Verificação de indevido pagamento com informações privilegiadas - Termo inicial dos juros moratórios sobre o montante indenizatório - Evento danoso – Dano moral configurado - Valor da indenização por dano moral fixado mediante

Ementa:
Ação indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de pagamento de acordo fraudulento - Fraude admitida pelo réu e, portanto, incontroversa - Dano moral configurado - Verificação de indevido pagamento com informações privilegiadas - Termo inicial dos juros moratórios sobre o montante indenizatório - Evento danoso – Dano moral configurado - Valor da indenização por dano moral fixado mediante critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante de R$ 5.000,00 que se mostra adequado em face do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora - Recurso provido da autora e improvido do réu.